Tribunal: TJSP
Processo: 1013648-35.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Imóvel entregue em desconformidade com o modelo apresentado no momento da venda. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que o apartamento decorado visitado serviu de base e referência para a aquisição; questionou as alterações no momento da visita, mas foi informada que nada poderia ser feito; assinar todos os documentos que eram apresentados

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Imóvel entregue em desconformidade com o modelo apresentado no momento da venda. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que o apartamento decorado visitado serviu de base e referência para a aquisição; questionou as alterações no momento da visita, mas foi informada que nada poderia ser feito; assinar todos os documentos que eram apresentados era requisito condicionante à conclusão do negócio, não lhe restando outra opção; a ré não se desincumbiu do seu dever de informação; trata-se de contrato de adesão, que inviabiliza discussão; jamais foi aventada a possibilidade de entrega de imóvel diverso do apresentado; pertinência da fixação de indenização por dano moral.

Cabimento.
Danos morais. Divergência entre o imóvel apresentado à venda e aquele entregue pela ré demonstrada pela autora e não desconstituída pela ré. Ausência de comprovação de que as reais condições do imóvel teriam sido apresentadas de forma clara e objetiva à autora. Ofensa aos arts. 6o, III, e 39, IV, CDC. Reconhecimento de que após a conclusão da construção e por ocasião da entrega do imóvel, os questionamentos e o inconformismo da autora não teriam o condão de alterar boa parte das desconformidades apontadas. Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento. Dano moral caracterizado. Pertinência da fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor considerado apto a atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação, com correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Inversão da sucumbência.

Recurso provido.